Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-78.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722522-78.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BIAGIO DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, JOSE DE AGUIAR SANTORO, MONICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA APELADO: EUNICIO LOPES DE OLIVEIRA, MONICA PAES DE ANDRADE LOPES DE OLIVEIRA, JOSE DE AGUIAR SANTORO, BIAGIO DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO RODRIGUES, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelos réus Eunício Lopes de Oliveira e Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira e Recurso Adesivo interposto pelos réus Biagio de Aguiar Santoro e Outros em face da sentença (ID 45760093) que, nos autos da Ação de Reparação de Perdas e Danos c/c Indenização por Lucros Cessantes ajuizada por Giannina Lorena Ferreira Santoro e Cayo Henrique Ferreira Santoro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar Eunício Lopes de Oliveira e Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira a pagar aos Autores (i) a quantia de R$ 719.199,01 (setecentos e dezenove mil, cento e noventa e nove reais e um centavo), e (ii) mensalmente, a partir de fevereiro de 2023 e enquanto não houver autorização para a venda do imóvel, o valor correspondente ao preço médio da arroba de gado no Estado de Goiás x 30 x 15% correspondente ao valor do aluguel da terra x 30,35 (número de cabeças de gado que cabem no imóvel). Eunício e Mônica de Oliveira foram condenados ao pagamento das custas e despesas processuais, incluindo honorários periciais, aos advogados dos Autores, no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação. Os Autores foram condenados a pagar honorários aos advogados dos demais Réus no percentual de “7% (oito por cento)” sobre o valor da causa, considerando como base o patamar de 10%, mas descartando o percentual atinente aos dois primeiros réus, que foram vencidos. Os réus Biagio de Aguiar Santoro e Outros aderiram ao recurso interposto pelos réus Eunício Lopes de Oliveira e Mônica Paes de Andrade Lopes de Oliveira (ID 45760104). Requerem o conhecimento e provimento do recurso adesivo para que os honorários advocatícios sejam fixados nos limites previstos no art. 85 do CPC/15. Em contrarrazões (ID 45760113), os Apelantes invocam o preceito do art. 997, § 1o, do CPC/15, e defendem o não cabimento de recurso adesivo, pois não houve recurso da parte contrária. Diante desse fato e tendo em vista a previsão contida no art. 10 do CPC/15, intime-se os réus Biagio de Aguiar Santoro e Outros, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar sobre o cabimento do Recurso Adesivo. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator